Tribunal: TJDFT
Processo: 0702970-78.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SEGURO DE VIAGEM. FRATURA ÓSSEA. INDICAÇÃO DE CLÍNICA GERAL. ENCAMINHAMENTO MÉDICO. ATENDIMENTO EM HOSPITAL REFERÊNCIA EM TRAUMA. SISTEMA PÚBLICO INGLÊS. ADEQUAÇÃO DO ATENDIMENTO. GARANTIA DE COBERTURA DE EVENTUAIS DESPESAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. “O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o estipulante, em regra, não é o responsável pelo pagamento da indenização securitária, visto que atua apenas como interveniente, na condição de mandatário do segurado, agilizando o procedimento de contratação do seguro (arts. 21, § 2o, do Decreto-Lei no 73/1966 e 801, § 1o, do Código Civil).” (REsp n. 2.080.290/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 23/8/2023.)
2. Na hipótese, o autor não busca indenização securitária, mas indenização por supostas falhas nas informações prestadas. Assim, se a proposta do seguro indica os canais de contato do estipulante para o acionamento da cobertura securitária e se as mensagens foram trocadas entre o segurado e a estipulante, esta responde por eventuais danos suportados pelo consumidor em razão das informações prestadas e encaminhamentos realizados.
3. Não se verifica, todavia, conduta ilícita da estipulante do seguro que acionou empresa parceira em Londres, com encaminhamento da segurada à uma clínica e, em atendimento à orientação do médico, indicou hospital especializado em traumas, garantindo que eventuais custos seriam suportados pela seguradora.
4. O sistema de saúde britânico funciona preponderantemente sob a gestão pública, sendo o paciente submetido à análise de clínica geral e, se necessário, encaminhado ao atendimento especializado.
5. Na hipótese, a autora foi encaminha a uma clínica privada e avaliada por um médico clínico, que identificou o tipo de lesão e recomendou o atendimento hospitalar. A ré indicou dois hospitais, tendo a autora escolhido o nosocômio referência em traumas na cidade de Londres1.
6. A alegação de que foi submetida a serviço inadequado e moroso não condiz com a eficiência do sistema de saúde inglês, tanto que a autora realizou exames de raio-x e ressonância, recebeu tipoia e receita de medicamento no mesmo dia do agendamento da consulta, sendo ainda incluída no programa de acompanhamento do tratamento para trauma. A autora recusou esse acompanhamento, preferindo continuar o tratamento no Brasil (ID 65684726 - Pág. 2).
7. O fato de o hospital integrar o sistema de saúde público inglês - NHS - não significa que houve falha da ré, considerando a referência do hospital em tratamento de traumas. Além disso, a seguradora garantiu o pleno atendimento da paciente sem custo (ID 65684724), na medida em que qualquer procedimento além básico emergencial haveria de ser custeado pelo estrangeiro não residente2.
8. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido da autora.
9. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.

1 https://www.bartshealth.nhs.uk/the-royal-london

2 https://www.gov.br/mre/pt-br/consulado-londres/viagem-ao-reino-unido
https://www.gov.uk/government/publications/nhs-cost-recovery-overseas-visitors